Tribunal: TJBA
Processo: 0535455-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535455-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, DANIEL DE ARAUJO GALLO, FELIPE NAVARRO FREIRE MOREIRA, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

APELADO: SERTEL SERVICOS DE INSTALACOES TERMICAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, FELIPE NAVARRO FREIRE MOREIRA, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO, PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. QUESTÃO TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por desequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo e em reconvenção que pleiteava ressarcimento por condenações trabalhistas subsidiárias, proferida em julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em ação que versa sobre complexo desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do aumento do número de funcionários alocados na prestação de serviço (de 143 para 165), quando há requerimento expresso da parte para produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, constitui instrumento de celeridade processual que deve ser utilizado com parcimônia, sendo cabível apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

A verificação de desequilíbrio econômico-financeiro em contrato administrativo, decorrente do aumento do quantitativo de mão de obra e consequente elevação de custos em toda a cadeia de despesas (folha de pagamento, encargos, benefícios, alimentação e transporte), configura questão eminentemente fática e técnica, dependendo de análise contábil pormenorizada.

Configura nítido cerceamento de defesa e paradoxo processual o julgamento que, após suprimir a fase instrutória, fundamenta a improcedência justamente na ausência de provas do alegado desequilíbrio econômico-financeiro, negando à parte a oportunidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Embora o juiz seja o destinatário final da prova e possa indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), tal decisão exige fundamentação adequada que demonstre, no caso concreto, a desnecessidade da produção probatória, não se admitindo fundamentações genéricas, especialmente diante de questões técnico-financeiras complexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora SERTEL SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA conhecido e provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória e a realização da prova pericial necessária.

Recurso da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS prejudicado em virtude da anulação integral da sentença, incluindo o capítulo referente à reconvenção, o que implica perda superveniente do objeto do recurso que visava à reforma de parte da decisão cassada.

V. CITAÇÕES

Arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: TJ-MG - AI: 10000212012074001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021, AgInt no AREsp n. 2.626.247/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025, AgInt no REsp n. 2.128.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535455-92.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros e como apelada SERTEL SERVICOS DE INSTALACOES TERMICAS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SERTEL – SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA. e JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

R08